Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-91.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a representação em desfavor do apelado, e o absolveu da conduta infracional análoga ao tipo penal consubstanciado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), com fundamento no artigo 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de procedência integral da representação, com a consequente aplicação da medida socioeducativa de internação.
III. Razões de decidir:
3. Os relatos prestados pelos policiais que participam do flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, porém, somente se corroboradas por outras provas constantes dos autos, o que não ocorreu no caso.
4. A testemunha policial ouvida em juízo não presenciou o apelado em movimentos típicos de traficância; as mídias acostadas aos autos não possuem data ou hora, tampouco possuem clareza e nitidez suficientes para identificar o adolescente; o suposto usuário sequer conhecia o representado; o apelado não foi encontrado com dinheiro ou com petrechos típicos de traficância, além de que negou a autoria imputada, sendo certo que afirmou ter adquirido apenas parte dos entorpecentes divididos em porções, aproximadamente 3,62g, para seu uso pessoal.
5. As provas produzidas nos autos não são suficientes a comprovar a responsabilidade do adolescente, razão pela qual inviável a reforma da sentença que o absolveu da prática do ato infracional em razão da existência de dúvidas.
6. Evidenciada a dúvida, esta deve ser interpretada em favor do representado, não se afigurando adequada a intervenção do Estado quando não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão condenatória.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.